Tribunal: TJSP
Processo: 1058335-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinta ação de execução de título extrajudicial. Seguradora em liquidação extrajudicial. Impossibilidade de intentar nova execução. Falta de interesse de agir. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064000
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058335-25.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TANZILLI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é apelado COMPANHIA INTERNACIONAL DE
SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058335-25.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1058335-25.2019.8.26.0100 – São Paulo
Apelante: Tanzilli Sociedade de Advogados
Apelada: Companhia Internacional de Seguros Em liquidação extrajudicial
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42182)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou extinta ação de execução de
título extrajudicial. Seguradora em liquidação
extrajudicial. Impossibilidade de intentar nova
execução. Falta de interesse de agir. Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 61/67) interposta por
Tanzilli Sociedade de Advogados contra a sentença (fls. 57/59) proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 45a Vara Cível Central da Comarca de São
Paulo, que julgou extinta a ação de execução de título extrajudicial, ajuizada
por ela contra Companhia Internacional de Seguros
em liquidação
extrajudicial. Inconformada, alega, em suma, que o crédito da execução é
extraconcursal, podendo ser executado. Postula o provimento da apelação e a
consequente reforma da sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Em síntese, o relatório.
As razões recursais não se sustentam.
A presente ação se trata de execução de título
extrajudicial, referente a honorários advocatícios contratuais. Ou seja, o
provimento judicial implicaria, neste momento, em redução do acervo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058335-25.2019.8.26.0100 -Voto no
3
patrimonial da massa objeto de liquidação.
Subsiste a falta de interesse de agir, na medida em
que previsto na alínea a do artigo 18 da Lei 6.024/74 que a suspensão das
ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da
entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto
durar a liquidação.
Inviável, portanto, o ajuizamento da execução,
devendo a exequente habilitar seu crédito junto ao liquidante, que será pago
com precedência, por se tratar de crédito de natureza alimentar, equiparado ao
trabalhista.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator